Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739407-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIONE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante JACIONE OLIVEIRA ROCHA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões. (ID 42451775, Pág. 5). Após, intime-se o agravado JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos documentos juntados ao ID 42734893 ao ID 42734896. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator